Tribunal: TJBA
Processo: 8121558-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121558-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: NORMANDO COSTA DA MATA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar a cessação dos descontos na conta do autor, condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a existência de interesse de agir; (ii) a ocorrência de prescrição; (iii) a regularidade dos descontos realizados na conta do autor a título de seguro; (iv) a forma de restituição dos valores descontados; e (v) a ocorrência de dano moral e adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Preliminares rejeitadas. O interesse de agir resta configurado, sendo prescindível o prévio requerimento administrativo na hipótese de alegação de cobrança indevida decorrente de suposto contrato. Tratando-se de descontos indevidos por falta de contratação, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

4 - A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contrato válido que legitimasse os descontos efetuados, limitando-se a alegar genericamente a regularidade da contratação eletrônica, sem apresentar instrumento contratual ou qualquer prova idônea da manifestação de vontade do autor.

5 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6 - Consoante entendimento fixado pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo devida quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, com modulação temporal da aplicação da tese para débitos ocorridos após 30/03/2021.

7 - Os descontos indevidos em conta-corrente do consumidor idoso, decorrentes de contratação inexistente, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando danos morais. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que a restituição do indébito opere-se na forma simples com relação aos descontos anteriores a 30/03/2021, mantendo-se a forma dobrada para os descontos posteriores à mencionada data.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 27, 42, parágrafo único, 373, II; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; EAREsp 676.608/RS; AgInt no AREsp 1.206.818/SP; AgInt no AREsp 1673611/RS; Tema 1061/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.
8121558-76.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e como apelado NORMANDO COSTA DA MATA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça